Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA BACENJUD/SISBAJUD. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA REPETIÇÃO DIÁRIA. "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A utilização do Sistema de Informações ao Judiciário - InfoJud, BacenJud e correlatos, além de não ser condicionada ao esgotamento de diligências, pode ser renovada após o decurso de tempo razoável. (Temas 218 e 219 do STJ).
2. Dada a complexidade de execução da pesquisa do BacenJud diária (teimosinha), seu deferimento somente se mostra viável quando a parte interessada demonstrar minimamente a possibilidade de sucesso da medida, o que não ocorre no presente caso, visto os resultados das últimas diligências.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.